Tribunal: TJMT
Processo: 0039552-46.2012.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0039552-46.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ARISTIDES SEVERIANO DA SILVA - CPF: 038.538.371-15 (APELADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELANTE), SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 07.093.364/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO –
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Específica - PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – AUTARQUIA ESTADUAL – NEGATIVA DE ATENDIMENTO
– RESPONSABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE –
APLICAÇÃO DAS disposições do cÓDIGO DE dEFESA DO cONSUMIDOR – DANOS MORAIS – EXCLUSÃO
– MERO DISSABOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
– EXCLUÍDOS –
recurso PARCIALMENTE PROVIDO

1. As cláusulas que limitam ou restringem procedimentos médicos são abusivas, pois contrariam a boa-fé, na medida em que “criam uma barreira à realização da expectativa legítima do consumidor, contrariando prescrição médica” e ainda “criam um desequilíbrio no contrato”, privando o particular do serviço de saúde de que necessita.

2.
No momento em que o paciente busca a rede de hospitais conveniados ao Plano de Saúde, com uma prescrição médica para realização de procedimento, não se revela aceitável a falta de atendimento sob o argumento de que o plano de saúde não realizou os repasses financeiros a unidade conveniada. O usuário do serviço não pode ficar à mercê de questões administrativas/financeiras entre o plano de saúde e a rede credenciada.

3. Os contratos de planos de saúde estão submetidos à norma consumerista, nos termos do artigo 35 da Lei n. 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo.

4. O dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica do ofendido, questões não evidenciadas no caso vertente.

5.

A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO No 0039552-46.2012.8.11.0041

APELANTE: MT SAÚDE (INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO)

APELADO: ARISTIDES SEVERIANO DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
pelo
MT SAÚDE (INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO),
em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Específica, proposta por ARISTIDES SEVERIANO DA SILVA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do MT SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO e do HOSPITAL OTORRINO, nos seguintes termos:

“Julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, que faço para:

- Determinar que o réu INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO disponibilize o tratamento médico descrito na inicial.

- Condenar o réu INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento em prol do autor da quantia correspondente a R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária e juris de mora de 1% ao mês a partir da presente data. (Nesse sentido, a jurisprudência: “ Na forma de precedente da Corte, a correção monetária em casos de responsabilidade civil tem o seu termo inicial na data do evento danoso. Todavia, em se tratando de dano moral o termo inicial é, logicamente, a data em que o valor foi fixado”)

- Extinguir o processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno o réu INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, conforme determina o artigo 85, §2o, do CPC. O percentual dos honorários advocatícios foi fixado levando-se em conta o zelo profissional responsável pela autuação em juízo, importância e natureza da causa.

É relatado na inicial que,
o Reclamante contratou os serviços de assistência médica, plano de saúde, ofertado pelo MT SAÚDE (INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO), bem como que, o mesmo é portador de problemas de visão no olho direito, necessitando ser submetido a facectomia com implante de lente intra ocular.

Relata-se, ainda, que o
Reclamante é usuário do plano de saúde MT SAÚDE (INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO), sendo que a atual gestão autorizou os tratamentos prescritos. Porém, o Hospital Otorrino, conveniado como prestador de serviço com o MT SAÚDE, paralisou todos os atendimentos, tratamentos e demais procedimentos médicos a serem realizados pelo plano MT SAÚDE, inclusive o tratamento do Reclamante, em razão do atraso de repasse remuneratório.

Ademais, o Reclamante alega que
realiza todos os seus pagamentos pontualmente, haja vista que o MT SAÚDE faz descontos diretamente em folha de pagamento, porém no momento em que busca o respaldo esperado, se vê abandonado a mercê do sofrimento que a doença lhe causa.

Neste contexto, o Reclamante requer que seja determinado ao MT SAÚDE (
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO que custeie imediatamente TODAS as despesas inerentes a FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR, utilizando TODOS os materiais e medicamentos indicados pelos médicos responsáveis, nas exatas condições prescritas, devendo ser remunerado ao Hospital Otorrino os valores correspondentes aos tratamentos. Bem como seja o Hospital Otorrino obrigado a realização imediata do tratamento prescrito, independentemente da quitação integral de seus créditos havidos em razão do
ao MT SAÚDE (
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Os autos não foram submetidos ao NAT.

A liminar foi deferida na decisão presente no ID n. 7783899,
para determinar ao Requerido, MT SAUDE - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO que adote, imediatamente da ciência desta decisão, todas as providências cabíveis e necessárias para que o Requerente, Sr. Aristides Severiano da Silva, seja submetido a Facectomia com Implante de Lente Intra Ocular, bem ainda garantindo todos os materiais cirúrgicos necessários e requeridos pelo médico-

cirurgião, conforme receituário médico e orçamento de fls.21/23, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, que arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Determino ainda ao Requerido Hospital Otorrino que promova a realização imediata do tratamento prescrito, independentemente da quitação integral de eventuais créditos havidos em face do MT-SAÚDE; sob pena de aplicação da mesma penalidade acima descrita.

O
MT SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, apresentou recurso de Apelação Cível, disponível nos IDs n. 7784192, 7784193 e 7784194, alegando a
ausência de responsabilidade do MT SAÚDE
, ao argumento de que o tratamento já havia sido autorizado expressamente pelo Apelante, de forma que eventual responsabilização só poderia recair sobre o Hospital Otorrino, eis que foi o mesmo quem deu causa a eventuais danos sofridos pela parte autora
, e que ao invés de levar a apreciação do Poder Judiciário as mencionadas divergências contratuais existentes entre as partes ou tomar outras providências legais que entendesse cabíveis, preferiu o Hospital Otorrino simplesmente deixar de atender os paciente.

Defende ainda o Apelante a necessária reforma da sentença quanto a
condenação nos danos morais
, aduzindo que como não existe parâmetro legal para fixar o valor da indenização, esta se deu por arbitramento, restando fixada em 10.000,00 (dez mil reais), a ser acrescido correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, o qual entende ser
exorbitante e fonte de enriquecimento sem causa.

O Apelante pugna também pela reforma da sentença quanto ao
índice de correção monetária
aplicado, o qual, segundo o Apelante deve ser estabelecido de acordo com o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, aplicando-se a TR até a data de 25/3/2015 e, a partir de então, seja utilizado o IPCA-E.

Por fim, o Apelante pugna pela reforma da sentença quanto ao pagamento dos
honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública
, pois, alega que o Apelado está sendo defendido pela Defensoria Pública, que se trata de órgão pertencente ao réu, Estado de Mato Grosso, por isso, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, acarreta confusão na mesma pessoa, acarretando a extinção da obrigação, entendimento este consolidado pela Súmula 421 do STJ.

Aristides Severiano da Silva apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação interposto por
MT SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO,
requerendo o
desprovimento do apelo.

A
douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer presente no ID n. 8529008, manifestou-se pelo

desprovimento do apelo.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista que a condenação é inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, conforme determina o artigo 496, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019